Tribunal: TJMT
Processo: 1063176-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063176-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARGARIDA DE ARRUDA SANTOS - CPF: 314.039.801-87 (APELANTE), MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR - CPF: 428.447.048-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA MARGARIDA DE ARRUDA SANTOS - CPF: 314.039.801-87 (APELADO), MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR - CPF: 428.447.048-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O RECURSO DAS INSTITUIÇÕES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenou solidariamente as instituições financeiras à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, e determinou a devolução, pela autora, dos valores creditados, com compensação.

A autora pretende a restituição em dobro, a majoração do dano moral, a revisão dos consectários legais e a majoração dos honorários. As instituições financeiras suscitam prescrição trienal, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e de apresentação de cálculos, e, no mérito, defendem a regularidade da contratação digital.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V, do CC ou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) saber se estão presentes as alegadas preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e ausência de apresentação de cálculos; (iii) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado é válida diante da alegação de fraude; e (iv) saber se são devidas a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a indenização por dano moral
.

III. Razões de decidir

A controvérsia decorre de relação de consumo. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos. Rejeita-se a prescrição.

As instituições que participaram da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Afasta-se a ilegitimidade passiva.

O desconto em benefício previdenciário configura lesão apta a justificar o interesse de agir. A ausência de planilha não impede o julgamento, pois a apuração pode ocorrer em liquidação.

A contratação foi formalizada por meio eletrônico, com biometria facial por selfie, vinculação a documentos pessoais e registro de geolocalização compatível com a cidade de domicílio da contratante.

A divergência apontada em parecer técnico unilateral não afasta, por si só, a higidez dos demais elementos de autenticação digital. Inexistem indícios mínimos de fraude ou vício de consentimento.

Demonstrada a regularidade do procedimento de contratação, incide o art. 14, § 3o, II, do CDC. Não há falha na prestação do serviço. São indevidas a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das instituições financeiras providos. Recurso da autora desprovido. Pedidos julgados improcedentes. Inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Tese de julgamento: “1. Em demandas que discutem empréstimo consignado não contratado, incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 2. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado quando comprovados mecanismos idôneos de autenticação digital e inexistentes indícios mínimos de fraude, o que afasta a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V; CPC, art. 85, § 2o; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, § 3o, II, 25, § 1o, e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1025876-28.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAC 1076612-79.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, RAC 1012902-25.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Banco Bradesco S/A, Banco Parati CFI S/A, Banco Facta Financeira S/A e Ana Margarida de Arruda Santos em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos material (repetição de indébito) e moral, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Margarida de Arruda Santos para: (a) declarar a nulidade e inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado no 3419938851 (Banco Bradesco S/A), no 670640147 (Banco Parati CFI S/A) e no 0086495896 (Banco Facta Financeira S/A), determinando a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; (b) condenar solidariamente os réus à restituição simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso; (c) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ; (d) determinar que a autora restitua aos réus os valores líquidos creditados em sua conta em decorrência dos contratos anulados, autorizada a compensação; e (e) condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o Banco Facta Financeira S/A sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação digital, formalizada mediante assinatura eletrônica com validação por biometria facial e código hash; (ii) a efetiva disponibilização do crédito na conta de titularidade da autora, configurando anuência tácita; (iii) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (iv) a necessidade de compensação integral dos valores creditados; (v) a ausência de interesse de agir, por não ter havido tentativa prévia de solução administrativa. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Igualmente inconformado, o Banco Parati CFI S/A alega: (i) sua ilegitimidade passiva, diante da cessão do contrato; (ii) a validade da contratação mediante assinatura eletrônica e comprovação de crédito do valor na conta da autora; (iii) a insuficiência da mera negativa de contratação para afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados; (iv) a inexistência de falha na prestação do serviço. Requer, portanto, a reforma da sentença para reconhecimento da legalidade do contrato e improcedência da ação.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, sustenta preliminarmente: (i) a prescrição trienal da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, §3o, V, do Código Civil; e, no mérito, (ii) a regularidade do contrato originário celebrado com o Banco PAN S/A, posteriormente cedido ao Bradesco; (iii) a comprovação da contratação por meio de biometria facial e geolocalização; (iv) o efetivo depósito do valor de R$ 2.122,19 na conta da autora junto ao Banco do Brasil S/A; (v) a inexistência de dano moral. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

De outro lado, Ana Margarida de Arruda Santos interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para: (i) condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; (ii) majorar a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da condição de idosa e pensionista do INSS; e (iii) adequar os consectários legais, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

Nas contrarrazões de id. 336446423, a apelada Ana Margarida de Arruda Santos pugna pelo desprovimento dos recursos das instituições financeiras.

As instituições financeiras, por sua vez, nas contrarrazões de ids.
336446425
, 336446426, 336446428, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Margarida de Arruda Santos, pensionista do INSS, pessoa idosa e de baixa escolaridade, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de Banco Bradesco S.A., Parati – Crédito Financiamento e Investimento S.A., Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, alegando que passou a sofrer descontos mensais de R$ 52,25 em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, os quais teriam sido objeto de sucessivas portabilidades e cessões entre as instituições financeiras demandadas.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos, condenar solidariamente as rés à restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por dano moral no montante de R$ 8.000,00, determinar a restituição, pela autora, dos valores efetivamente creditados em sua conta, autorizando compensação, e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A autora interpôs apelação buscando a restituição em dobro, a majoração do dano moral, a revisão dos consectários legais e a majoração dos honorários. As instituições financeiras, por sua vez, recorreram sustentando, preliminarmente, prescrição trienal, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e ausência de apresentação de cálculos, e, no mérito, defenderam a regularidade da contratação digital e a inexistência ou redução do dano moral.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a sentença de primeiro grau merece ser reformada parcialmente, nos termos a seguir delineados.

De início, observa-se que Banco Bradesco S.A. suscita a ocorrência de prescrição trienal com fundamento no art. 206, §3o, V, do Código Civil, sob o argumento de que o primeiro desconto teria ocorrido em fevereiro de 2021 e que a ação somente foi ajuizada em julho de 2025.

No entanto, tal preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia posta nos autos decorre de típica relação de consumo, fundada na alegação de defeito na prestação do serviço bancário, consistente na realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação válida de contratação. Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço, subsumindo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos seus arts. 14 e 27.

Nos termos do art. 27 do CDC,
“prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço”,
prazo que se revela aplicável às demandas que discutem empréstimo consignado não contratado, conforme orientação recente desta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VALOR CREDITADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

(...) II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do CC, ou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a existência de contratação válida do empréstimo consignado; (iii) saber se é legítima a determinação de restituição, pelo consumidor, de valor que, embora creditado, foi estornado na mesma data, sem ingresso definitivo em seu patrimônio.

III. Razões de decidir

A controvérsia decorre de relação de consumo, fundada em alegação de defeito na prestação do serviço bancário, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, afastando-se a tese de prescrição trienal.
(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Em demandas que discutem empréstimo consignado não contratado, incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. (...)”
(TJMT, RAC 1025876-28.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.02.2026 – negritei)

Nesse precedente, restou assentado que, em ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com indenização decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, afastando-se a tese de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Além disso, tratando-se de descontos mensais em benefício de natureza alimentar, há renovação sucessiva da lesão a cada parcela indevidamente debitada, de modo que, ainda que se considerasse o termo inicial no primeiro desconto, subsistem pretensões não alcançadas pelo quinquênio prescricional.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, não há prescrição a ser reconhecida
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida pelo Banco Bradesco S.A.

No que se refere à ilegitimidade passiva arguida pela instituição Parati, igualmente não prospera.

Isso porque, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do serviço prestado. As sucessivas cessões e portabilidades inserem-se na cadeia negocial que resultou nos descontos impugnados, de modo que a legitimidade passiva é evidente.

A alegação de ausência de interesse de agir tampouco merece guarida, notadamente porque o desconto em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura lesão ou ameaça concreta a direito, sendo desnecessária prévia tentativa administrativa para o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Também não procede a preliminar de ausência de apresentação de cálculos, pois a condenação fixada seria ilíquida e poderia ser apurada em fase de liquidação, não havendo inépcia ou prejuízo processual.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se a contratação eletrônica impugnada pela autora pode ser reputada inválida diante da alegação de fraude.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais. Todavia, a inversão não implica presunção automática de invalidade da contratação, competindo ao julgador proceder à adequada valoração do conjunto probatório produzido.

No caso concreto, verifica-se que a contratação foi formalizada por meio eletrônico, com utilização de mecanismos de autenticação que incluem envio de link para aceite, registro de biometria facial por selfie, vinculação aos documentos pessoais da contratante e registro de geolocalização no momento da contratação.

Consoante se extrai dos autos, a geolocalização apontou a região de Coxipó da Ponte, nesta Capital, local compatível com o domicílio da autora, inexistindo divergência geográfica suficientemente apta a suscitar indício relevante de fraude.

A divergência apontada quanto ao hash do documento foi suscitada por meio de parecer técnico unilateral apresentado pela parte autora. Tal elemento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para infirmar a autenticidade da contratação quando os demais mecanismos de validação eletrônica permanecem hígidos e coerentes entre si.

A prova produzida pelas instituições financeiras revela regularidade formal da contratação eletrônica, inexistindo indícios mínimos consistentes de vício de consentimento ou fraude aptos a justificar o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado tem reconhecido que a alegação de contratação fraudulenta exige a apresentação de indícios mínimos que justifiquem a desconstituição do negócio jurídico, não respondendo a instituição financeira quando demonstrada a regularidade do procedimento de autenticação digital, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM AUTENTICAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da parte autora.

II. Questão em discussão

saber se é possível reconhecer a nulidade de contrato eletrônico de empréstimo consignado por alegação de fraude;

III. razões de decidir

Aplicabilidade do CDC à relação jurídica e possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que demonstrada verossimilhança das alegações iniciais. Inexistência de indícios mínimos de vício de consentimento ou de fraude
. Contrato formalizado por meio eletrônico com autenticação digital: uso de link, token, selfie, documentos pessoais e aceite. Ausência de prova de que o valor creditado foi transferido de forma não autorizada. Falta de extratos ou outros elementos que demonstrem divergência entre o contratado e o pretendido.Não configurada falha na prestação de serviço. Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Inexistência de responsabilidade civil objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:“A alegação de contratação fraudulenta de empréstimo exige a apresentação de indícios mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova. A instituição financeira não responde objetivamente quando demonstrada a regularidade do contrato.
”
(TJMT, RAC 1076612-79.2025.8.11.0041, 3a. Câm. Direito Privado, minha reatoria, j. 28.01.2026 – negritei)

Na mesma linha:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de portabilidade bancária e empréstimo consignado, cumulados com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação fraudulenta sem o seu consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização digital de contrato de empréstimo consignado, por meio de assinatura eletrônica e demais elementos de identificação, é suficiente para validar a relação contratual e afastar a ilicitude alegada pelo consumidor.

III . Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentos robustos de contratação, incluindo selfie, documento de identificação e comprovante de depósito na conta do autor, além de contrato eletrônico devidamente assinado.

4.
A jurisprudência tem reconhecido a validade da assinatura eletrônica, desde que acompanhada de elementos que permitam a inequívoca identificação do signatário, o que se verifica no presente caso.

5. Ausente prova de vício de consentimento, considera-se válida a avença, não havendo ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, nem se vislumbra dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A formalização de contrato bancário por meio digital, com identificação inequívoca do contratante, é válida e suficiente para configurar vínculo jurídico regular. 2 . A ausência de vício de consentimento afasta a repetição de indébito e a reparação por dano moral.”
(TJMT, RAC 10129022520248110040, 2a. Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.10.2025 – negritei)

Diante desse contexto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço bancário, incidindo, inclusive, o disposto no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira.

Reconhecida a validade da contratação, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição de valores ou indenização por dano moral.

Consequentemente, impõe-se o provimento dos recursos interpostos pelas instituições financeiras para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da improcedência da ação em segundo grau, resta prejudicado o recurso da autora, não se mostrando cabível a majoração pretendida da indenização, tampouco a restituição em dobro ou ajustes nos consectários legais, razão pela qual se nega provimento ao seu apelo.

Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a serem distribuídos igualmente entre os três réus, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, Ana Margarida de Arruda Santos, e
DOU PROVIMENTO
aos recursos das instituições financeiras requeridas.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026